Tribunal: TJMT
Processo: 1030409-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030409-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), ROMILDO DE OLIVEIRA - CPF: 775.430.761-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (IMPETRANTE), ROSEMEIRE LOPES GONÇALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030409-56.2023.8.11.0000

PACIENTE: ROMILDO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: HILMAN MOURA VARGAS

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE
FEMINICÍDIO
TENTADO
-
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CPP -
NÃO COMPROVAÇÃO DA
EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
HABEAS CORPUS
DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação cautelar e a inadequação de sua substituição por medidas cautelares diversas.

A negativa de concessão de
prisão domiciliar à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de
saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso.
Ao revés, tais alegações foram expressamente afastadas pelo Juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030409-56.2023.8.11.0000

PACIENTE: ROMILDO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: HILMAN MOURA VARGAS

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Hilman Moura Vargas, em favor de
ROMILDO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada pelo Juízo
a quo
após representação formulada pela autoridade policial, em razão de elementos que indicavam seu possível envolvimento com o feminicídio tentado em face da vítima Rosimeire Lopes Gonçalves em 15/11/2023, sendo cumprido o mandado respectivo no dia 21/11/2023, ao que se seguiu a formação de pedidos de revogação da custódia cautelar e de sua substituição por prisão domiciliar, os quais foram indeferidos pelo magistrado singular em 12/12/2023.

Sustenta que o Juízo de origem não apreciou adequadamente os pedidos sucessivos de revogação da prisão preventiva e recolhimento cautelar em domicílio, na medida em que silenciou a respeito das alegações defensivas que, em tese, comprovariam que as peculiaridades fáticas do caso e as condições pessoais do paciente lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade, optando por proferir decisão genérica e desprovida de fundamentação concreta e adequada acerca da necessidade da manutenção da medida constritiva extrema, a transmudar a segregação provisória em odiosa antecipação de pena.

Outrossim, reforça o impetrante a necessidade da concessão de prisão domiciliar, porquanto padece de diversas moléstias graves, possui fratura no fêmur e limitação de movimento da mão esquerda em decorrência de um acidente de trânsito e, ainda, uma de suas pernas é parcialmente amputada, portanto, depende de muletas para locomoção, de modo que a fragilidade do seu estado de saúde enseja cuidados que não podem ser oferecidos na unidade prisional, sendo suficiente e mais adequada à hipótese a prisão domiciliar cumulada com a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Com essas considerações, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de colocá-lo em liberdade provisória, mediante a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere, ou ainda, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com uso de monitoramento eletrônico. No mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A liminar foi indeferida, em sede de plantão judiciário pelo Desembargador Gilberto Giraldelli, consoante ID. 196080165.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 199704153.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. 202984691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030409-56.2023.8.11.0000

PACIENTE: ROMILDO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: HILMAN MOURA VARGAS

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 18/11/2023, após representação da autoridade policial, e posteriormente denunciado, pela suposta prática do delito capitulado no art. 121, §2°, incisos IV e VI c/c §2o-A, inciso I, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, consoante inteiro teor da denúncia:

“(...)

Dinâmica dos fatos:

Consoante o apurado, o indiciado ROMILDO DE OLIVEIRA e a vítima Rosimeire Lopes Gonçalves conviviam maritalmente e, na data dos fatos, confraternizavam em sua residência, juntamente a alguns colegas e familiares.

Em dado momento, o denunciado passou a discutir com a vítima por motivo de ciúmes, mas como havia outras pessoas no local os ânimos foram apaziguados. Ocorre que, passado certo tempo,
o denunciado avançou contra Rosimeire e, com evidente animus necandi, desferiu contra ela golpes de arma branca na região abdominal, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial (ID 135342726).

Denota-se dos autos que o denunciado apenas não concluiu seu intento homicida em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, porquanto a vítima foi prontamente socorrida pelas testemunhas que estavam na residência e encaminhada à unidade hospitalar, local em que recebeu atendimento médico de urgência.

Infere-se que a ação delitiva foi executada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o denunciado surpreendeu Rosimeire, atacando-a de inopino.

Por fim, presente ainda a qualificadora do feminicídio, pois a conduta delitiva fora praticado por razões da condição de sexo feminino, notadamente por envolver o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. (...)”

O juízo
a quo
,
decretou a prisão preventiva,
com o fim de garantir a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta dos fatos, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)Consta da Representação Policial (id. 134534431) que em data de 15/08/2023, por volta das 13h45min, na residência sita à Rua Buriti, no 380, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda-MT, encontravam-se ROMILDO DE OLIVEIRA, a vítima e as testemunhas (amigos do casal) Anderson Oliveira Nogueira, Glaucieli Batista da Silva e Marcos Antônio Ribeiro de Lima em uma confraternização, com consumo de bebidas alcoólicas.

Em dado momento, de súbito e por razões ainda não completamente esclarecidas, ROMILDO DE OLIVEIRA desferiu dois golpes de faca na região do abdômen da vítima, os quais a hospitalizaram (vide Ficha de Atendimento de id. 134534437).

Subsequentemente, o ora representado permaneceu defronte ao portão da residência empunhando a referida faca, em vistas à obstar que a vítima Rosemeire Lopes Gonçalves fosse levada ao Hospital Vale do Guaporé para receber o atendimento médico emergencial. Mais adiante, o suspeito pegou uma arma de fogo no interior da residência e evadiu-se em seu veículo Chevrolet/Classic de cor branca, tomando rumo ignorado.

Após formulada a Representação Policial pela prisão preventiva, abriu-se vista ao Ministério Público (id. 134538779), que manifestou-se favorável ao pleito (id. 134729317). (...)

Pois bem.

No caso em análise, verifica-se que o representado incorreu, em tese, na prática do delito de feminicídio tentado (art. 121, § 2o, inc. VI c.c. art. 14, inc. II, do CP). A pena para o delito do art. 121, § 2o, é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Preenchida, portanto, a condição do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao representado encontram-se perfeitamente demonstrados, conforme depreende-se do Boletim de Ocorrência no 2023.326613 (id. 134534433), da Representação Policial (id. 134534431), da Ficha de Atendimento Hospitalar (id. 134534437), bem como pelos depoimentos constantes dos autos.

Enfim, da prova carreada ao feito, ao menos em cognição sumária, vislumbro presentes provas da existência dos crimes e indícios suficientes da autoria em desfavor dos acusados.

Indispensável frisar que, muito embora trate-se de crime, em tese, praticado no mês de agosto do corrente ano, o pleito de prisão preventiva mostra-se perfeitamente tempestivo porquanto se constatam, no presente, os fundamentos autorizadores daquela, demonstrando sua atualidade e pertinência. (...)

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o representado não seja segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio familiar e social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes. (...)

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito, em tese praticado pelo denunciado, com conduta indubitavelmente cruel e bárbara, apta a abalar a ordem pública. De fato, a hipótese dos autos situa-se para além da ojeriza que naturalmente deflui do homicídio, o “crime-rei”. A respeito, tem-se o atemporal magistério de Nelson Hungria:

O homicídio é o tipo central dos crimes contra a vida e é o ponto culminante na orografia dos crimes. É o crime por excelência. É o padrão de delinquência violenta ou sanguinária, que representa como que uma reversão atávica às eras primitivas, em que a luta pela vida, presumivelmente, se operava com o uso normal dos meios brutais e animalescos. É a mais chocante violação do senso moral médio da humanidade civilizada (Comentários ao Código Penal. 5a ed. Volume V: arts. 121 a 136. Rio de Janeiro: Forense, 1979. p. 25, grifos do autor).

Com efeito, trata-se tentativa de feminicídio que, ao que tudo indica, teve por móvel vingança e futilidades envolvendo ciúmes (vide declaração carreadas nos autos).

A par disso, desnecessárias se mostram maiores ilações acerca da repercussão social de um crime desta natureza, cometido nas circunstâncias já expostas. O abalo na comunidade lhe é intrínseco, de sorte que a segregação cautelar revela-se imprescindível para apaziguar o meio social atingido pela infração.

Já a garantia da aplicação da lei penal encontra assento em situações nas quais resta demonstrado que o agente pretende evadir-se do distrito da culpa, de forma a frustrar a futura execução da pena. A respeito deste fundamento, tem-se o escólio de Fernando da Costa Tourinho Filho: (...)

Ora, sem mais delongas, é precisamente a hipótese dos autos, em que o representado, após a suposta prática criminosa, evadiu-se do distrito da culpa, não sendo localizado até o presente momento.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para acautelar a ordem pública, ou assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução probatória.

Acresce dizer, ainda, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, presentes os pressupostos que autorizam a medida, quais sejam, prova da existência de crimes, indícios suficientes da autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do representado; aliados à necessidade de apaziguar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, imperativa a decretação da prisão preventiva.

EM FACE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, havendo necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, DEFIRO a Representação Policial (id. 134534431), com manifestação favorável do Ministério Público (id. 134729317) e, assim, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ROMILDO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação. (...)”

Ao indeferir a substituição da prisão preventiva por domiciliar registrou:

“ (...)INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR

Não obstante esta disposição legal, há entendimento consolidado de que a prisão domiciliar será concedida, quando devidamente comprovada a imprescindibilidade do caso. Entretanto, não é observado nos presentes autos. (...)

Em que pese os fundamentos alegados pela Defesa, não se vislumbra que seja caso da concessão da prisão domiciliar ao réu, visto que ele está fazendo uso adequado das medicações, inexistindo caso de conversão em prisão domiciliar, salientando que são frágeis os argumentos apresentados para ensejar a referida medida.

Diante disso, embora o réu Romildo de Oliveira esteja acometido de algumas doenças, não se comprova necessidade de cuidados especiais e extraordinários que não sejam oferecidos dentro do Estabelecimento Penal em que ele se encontra segregado. Ademais, o acusado não está em estado de debilidade extrema. Ao contrário, pelos documentos juntados, no que tange a medicação que está tomando, nota-se que o preso preventivo vem recebendo os cuidados necessários. (...)”

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser denegada.

Inicialmente, registro que tanto a jurisprudência do STJ como do STF é firme no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado
a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam
, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, o que efetivamente ocorreu no caso em apreço”
(AgRg no HC n. 705.639/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/5/2023). - AgRg no RHC n. 167.986/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Convém ponderar, outrossim, que condutas preteritamente perpetradas em tese pela vítima e ressaltadas pelo impetrante não eximem o paciente de eventual responsabilidade criminal e tampouco influenciam na prisão preventiva, cuja necessidade fora apreciada à luz da gravidade do ilícito.

Por outro lado, segundo a denúncia e o próprio decreto prisional, o delito ocorreu em razão de ciúmes, sendo que o paciente desferiu
dois golpes de faca na região do abdômen da vítima
e só não prosseguiu com a empreitada criminosa porque foi impedido pelo sobrinho. Ato contínuo,
o paciente ficou em frente ao portão da residência com a faca na mão impedindo que a vítima fosse levada para o hospital
.

Assim, os elementos trazidos aos autos demonstram, de modo inequívoco, o perigo em potencial da conduta do Paciente, mormente pela futilidade da motivação do crime, bem como a gravidade da conduta do paciente e a sua periculosidade, sendo imperioso o cárcere como forma de acautelar o meio social e garantir a ordem pública.

Nessa senda, a decisão do Juízo revela-se acertada e está lastreada em elementos concretos, extraídos das informações e provas contidas nos autos, suficientes a demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública.

Outrossim, restando patente a indispensabilidade da medida cautelar extrema, tem-se, como corolário lógico, a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), haja vista que, para além de existir motivação satisfatória a amparar a segregação preventiva, a utilização de tais medidas não seria apropriada e suficiente para refrear o comportamento ilícito do acusado, ante o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Registre-se, que e
ventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.

Por fim, não vislumbro, na hipótese, nenhuma ilegalidade em relação à impossibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que o paciente deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso.

Desse modo, registro que não há elementos nos autos que evidenciem que as condições patológicas do paciente configuram óbices para que permaneça no cárcere ou para que receba o tratamento ambulatorial e a medicação necessárias no interior do sistema prisional.

Nesse particular, apesar de a defesa técnica do requerente informar que a Unidade Prisional não dispõe de tratamento médico adequado para o requerente, observo que não foi acostado aos autos nenhum elemento que comprove a eventual negativa expressa, por escrito, da Unidade Prisional.

Com tais considerações, denego a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024